Tribunal: TJDFT
Processo: 0744321-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça formulado pelo agravante.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência e dos critérios estabelecidos pelo Tema Repetitivo n. 1.178 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
5. Os documentos juntados aos autos demonstram que a agravante é empresária e reside no Setor Noroeste. Em postagens nas páginas pessoais da agravante nas redes sociais LinkedIn e Instagram, a parte se apresenta como especialista em gestão financeira e administrativa e publicou fotografias de rotinas pessoais de aparente elevado padrão de vida, o que é contraditório com a alegação de insuficiência de recursos.
6. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira é afastada pela existência de elementos subjetivos e indicativos de que a agravante não se enquadra na situação fática de pessoa desprovida de recursos para arcar com as despesas do processo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.